Tribunal: TCU
Processo: 025.464/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de convênio que teve por objeto a aquisição de equipamentos para operacionalização das unidades de triagem e aquisição de caminhões e outros veículos a serem utilizados nas atividades de coleta e transporte de materiais recicláveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em face da omissão no dever de prestação de contas referente ao Convênio 0264/2010 (Siafi 750671), firmado com a Cooperativa de Catadores e Recicladores de Alagoinhas Coral, tendo por objeto a execução do projeto "aquisição de equipamentos para operacionalização das unidades de triagem e aquisição de caminhões e outros veículos a serem utilizados nas atividades de coleta e transporte de materiais recicláveis". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 8o e 11, da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar o processo; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e interessados.